Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712215-60.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: WAGNER VITORIANO DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDIAGUA. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DESCABIMENTO. ENTENDIMENTO DOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATUAÇÃO NO ÂMBITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATOS DE MÚTUO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 71, parágrafo único, da Lei Complementar 109/2001, somente as entidades abertas de previdência privada estão autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional a aplicar as reservas garantidoras dos benefícios em empréstimos a seus participantes e em outros seguimentos da economia, sendo, para esse efeito, equiparadas às instituições financeiras. 1.1 As entidades de previdência privada fechada não estão autorizadas a exercer operações de fomento ao crédito. Suas finalidades são essencialmente realizadas no âmbito previdenciário e, por tais motivos, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor no âmbito de suas relações, além de submeter-se aos limites da Lei de Usura e ao artigo 591 do Código Civil. 2. De fato, a cobrança de capitalização mensal de juros, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só é admissível para as entidades abertas de previdência privada, estas sim equiparadas às instituições financeiras. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 29/08/2018) 3. A novação, apesar de se tratar de uma modalidade de extinção de obrigação em virtude da constituição de nova obrigação substitutiva da originária, não possui o condão de impedir a revisão dos negócios jurídicos antecedentes, conforme inteligência da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1 A devolução de valores se restringe aos valores efetivamente pagos a maior pelo mutuário. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta infração aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01, asseverando, em síntese, que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual podem cobrar capitalização mensal de juros; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, alegando que se configura novação objetiva na espécie, sendo os contratos encerrados insuscetíveis de revisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028